Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727947-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LINCOLN DINIZ BORGES AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN/DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal de quinze (15) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator